Tribunal: TJDFT
Processo: 0708037-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708037-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: OSMAR FERREIRA DANTAS DESPACHO Intimado sobre a diligência infrutífera de intimação do agravado-devedor, o agravante-credor informou e comprovou (ids. 34306041 e 34306042) que ele foi intimado anteriormente no endereço informado no presente recurso, o que evidencia que “mudou-se, sem contudo informar ao juízo o novo endereço” (id. 34306041). Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumo válida a intimação do agravado-devedor, cujo prazo para resposta fluirá a partir de 01/04/2022 (id. 34088519). Decorrido o prazo, certifique a Secretaria e tornem os autos conclusos. Brasília - DF, 11 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora